Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO RETROATIVO AO PRIMEIRO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROCURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Em regra, a concessão da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, não alcançando, portanto, atos pretéritos. Contudo, formulado o pedido na primeira instância e não examinado pelo d. Juízo a quo, afigura-se possível a determinação de que os efeitos da concessão retroajam à data do primeiro pedido. Precedentes deste eg. TJDFT.
2. Nos termos do art. 10, caput e § 1o, da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24/08/2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil”, “Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória”. “As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil”.
3. Também dispõe o aludido dispositivo, no § 2o, que “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
4. Existindo prova de que as assinaturas digitais acostadas à procuração e à declaração de hipossuficiência preenchem os requisitos exigidos pelas normas brasileiras e podem ser confirmadas, por meio de consulta nos bancos da autoridade certificadora, como sendo do Autor, não há ilegalidade na aceitação dos documentos para regularidade da representação processual e verificação dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça.
5. Havendo motivos, a parte Ré poderá, pelos meios adequados, questionar possíveis vícios atinentes às assinaturas lançadas.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.